Tribunal: TJDFT
Processo: 0738770-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LEI N° 9.514/97. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. ALIENAÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR A SER RESTITUIDO. INAPLICABILIDADE. ART. 26 E 27 DA LEI N° 9.514/97. MULTA CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. INCABÍVEL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PACTA SUNT SERVANDA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na alienação fiduciária de imóveis, dispõe os artigos 26 e 27 da Lei n° 9.514/97 que, vencida e não paga a dívida, e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.
1.1. Consolidada a propriedade, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, utilizando-se do valor para pagar a dívida e as despesas.
1.2. O credor entregará ao devedor a importância que sobejar, depois de deduzidos os valores da dívida e das despesas e encargos, fato que importará em recíproca quitação.
2. In casu, não é possível deixar de aplicar as disposições especiais da Lei n° 9.514/97 em razão de cláusula contratual que não dispõe sobre o mesmo assunto.
2.1. Não é razoável que, ao devedor descumprir suas obrigações contratuais, a dívida garantida pela alienação fiduciária seja extinta pela mera aplicação da multa contratual, devolvendo-lhe todo o valor pago até então, e deixando de aplicar os artigos 26 e 27 da Lei n° 9.514/97.
2.2. Não cabe a parte aceitar a alienação fiduciária em garantia e, ao descumprir suas obrigações, passar a enjeitá-la, restringido sua eficácia contratual.
3. Somente seria cabível restituição de valores caso, após a venda do imóvel, e deduzidos os valores da dívida e das despesas e encargos, sobejasse alguma importância, nos termos do art. 27, §4°, da Lei n. 9.514/97
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.